Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009306-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.035.691-41 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEIMABERTO – REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO – REQUISITO SUBJETIVO NA PENDÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROGRESSÃO PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA Nº. 2000107-66.2021.8.11.0042 COM A PROGRESSÃO EFETIVADA – PERDA DE OBJETO.

Constatado que o paciente progrediu de regime para o semiaberto, cessado se encontra o constrangimento ilegal resultando na prejudicialidade do presente writ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, bem como no art. 7.º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em benefício de ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, qualificada, que nos autos do Executivo de Pena nº. 2000107-66.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que a paciente se encontra presa desde o dia 09/07/2023, pelo cometimento do crime de furto qualificado e uso de documento falso e atualmente, cumpre pena em regime fechado.

Argumenta que em razão da soma das penas, a data para progressão regimental está vencida desde
novembro de 2024
.

Sobreleva que em 24/10/2024, a paciente requereu a homologação das remições por trabalho, bem como a progressão regimental.

Em 22/11/2024, a Autoridade Coatora proferiu decisão determinando a submissão da apenada ao exame psicossocial o que, sob sua ótica, consta sem a adequada fundamentação para tal necessidade.

Explicita também, que:
“...04/12/2024 a unidade prisional juntou atestado comprovando boa conduta carcerária. Somente 80 (oitenta) dias após a determinação judicial fora realizada estudo psicossocial com a apenada, ora paciente (laudo anexo). Ao seq. 292 (executivo penal) foram juntados vários atestados de trabalho da paciente. Em 20/02/2025, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da capital entendeu por determinar
exame criminológico
para aferição do requisito subjetivo para progressão regimental. Passados mais de 30 (trinta) dias, o médico Nomeado para tal ato, sequer juntou certidão nos autos para informar data de realização do exame criminológico
.”(Sic.)

Consigna que a decisão que determinou o exame criminológico não indicou qual seria a razão da necessidade do aludido exame, sendo que somente pontuou que o crime revestido fora praticado com violência [condenação por crime de roubo, conduta normal à espécie para o delito tipificado no Art. 157], portanto, sem a adequada fundamentação como prelecionam os Tribunais Superiores.

Ressalta que paciente preencheu requisito objetivo em 29/11/2024. Lado outro, o requisito subjetivo resta comprovado pela juntada no executivo penal de atestado de boa conduta carcerária.

Cinge-se, portanto, a presente impetração acerca do excesso de prazo para a realização do exame criminológico da paciente que aguarda há 117 dias pela efetivação da progressão de regime prisional ao exame vinculado.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado à Autoridade Coatora que seja determinada a realização de exame criminológico em prazo não superior a cinco dias, ou que justifique de forma concreta e adequada a manutenção do regime mais gravoso, bem como, para a progressão da paciente ao regime semiaberto
.
Juntou documentos (Id.276994858 a 276994868)

A liminar foi indeferida (ID.278415858) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.278776866)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). José de Medeiros, manifestou-se pela prejudicialidade da ordem por perda de objeto, com determinação de providência “de ofício”, na ementa assim sintetizada: (ID. 281318899)

Sumário: Habeas corpus – Execução Penal – Requer a concessão de progressão de regime – Não conhecimento – Impossibilidade de concessão ou não da progressão, por caracterizar supressão de instância – Subsidiariamente, seja determinado que o juízo de primeira instância determine a realização do exame criminológico no prazo de cinco dias – Perda de objeto – Exame criminológico realizado, que apontou a necessidade de avaliação psiquiátrica da paciente – Paciente que não compareceu à avaliação psiquiátrica – Avaliação reagendada – Pelo conhecimento parcial do writ. Na parte conhecida, pela prejudicialidade, por perda de objeto, com determinação de providência “de ofício”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, qualificada, contra ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Para a melhor análise do vertido na presente impetração, transcrevo a decisão prolata em 20/02/2025: (Id. 276994866)

“Vistos etc. Trata-se de pedido de progressão de regime formulado em favor do recuperando ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, . Consta cálculo de pena, o qual indica que o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, restou preenchido em 26/12/2024. Estudo psicossocial à mov. 291.1 Instado a opinar o membro do parquet pugnou pela submissão a avaliação psiquiátrica, ante à natureza do crime perpetrado. É o relato. Fundamento e Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a penitente foi condenada à pena de 11 anos e 11 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto e falsa identidade. No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 26/12/2024. Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime. Isso porque, além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza de um dos crimes perpetrados se reveste de extrema violência. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial: STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. “1. Embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da LEP, tenha facultado ao magistrado deferir o livramento condicional considerando o atestado de bom comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando por outros elementos. Incidência da Súmula n. 439/ STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada). 2. Na hipótese, se fez registrar a gravidade dos crimes praticados pelo condenado, a pena a cumprir, a reincidência, bem como o histórico carcerário com o registro de 4 (quatro) faltas disciplinares, o que indica a sua periculosidade e, portanto, a necessidade de analisar com mais cuidado a plena capacidade do reeducando de retorno à sociedade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 404.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). Grifos nosso. Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico. Não obstante, é conhecida a omissão e a evidente falta de compromisso do Estado de Mato Grosso em realizar mencionados exames que, diga-se de passagem, é o seu dever. Referido descaso foi confirmado por meio do Ofício nº064/2018, datado de 09 de Maio de 2018 e de lavra do Gerente e perito em psiquiatria forense Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, cujo teor informa que “...A Gerência de Psiquiatria Forense não dispõe de equipe e nem condições de realizar exames criminológicos. Apenas uma avaliação psiquiátrica isolada, sem qualquer acompanhamento durante o período do cárcere, é insuficiente para fornecer subsídios necessários para a elaboração de um exame criminológico adequado (...) A psiquiatria forense aguarda ansiosamente por uma solução do Governo do Estado, no que tange a contratação de novos psiquiatras, pois não sabemos mais como proceder diante da enorme demanda e das reclamações...” A situação caótica gerada pela ausência de psiquiatras na Gerência de Psiquiatria Forense foi comunicada à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no ano de 2013, gerando a consulta pública de CIA nº0094904-78.2013.811.0000, cujo teor indicou a elaboração de chamamento público de profissionais e custeio das perícias a expensas do Estado. Nessa toada, a Resolução 233 - CNJ institui sobre a criação de cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou científicos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, estabelecendo em seu artigo 9.º que "Cabe ao magistrado, nos feitos de sua competência, escolher e nomear profissional para os fins do disposto nesta Resolução." Ainda, no parágrafo 1º do referido artigo aponta que "a escolha se dará entre os peritos cadastrados, por nomeação direta do profissional ou por sorteio eletrônico, a critério do magistrado." Em consulta ao referido banco, foi possível constatar o cadastramento de 05 profissionais na especialidade psiquiatria, sendo possível a nomeação nos termos do dispositivo acima mencionado. Desta feita, com vistas à colheita de informações recentes acerca do progresso do penitente em seu tratamento intramuros, nomeio desde já o Dr RUDDY RIMER HOCUVERE GUAYAO, médico especializado em psiquiatria forense. Neste ponto, cumpre salientar que é sabido que o exame criminológico não é obrigatório, conforme remansosa jurisprudência do STJ, porém, mediante justificativa, poderá ser determinado para melhor análise do requisito subjetivo. Neste sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE."1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Lei n. 10.792/2003, ao alterar a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o magistrado de primeiro grau, ou mesmo a Corte estadual, diante das circunstâncias do caso concreto e adequada motivação, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento.3. Esse entendimento acabou se consolidando no enunciado da Súmula 439 desta Corte: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. No caso, baseado no laudo do exame criminológico, as instâncias ordinárias, de forma motivada, justificaram a ausência do requisito subjetivo, notadamente por não apresentar o paciente condições comportamentais para se adaptar ao novo regime.5. Eventual conclusão diversa demandaria análise minuciosa da matéria fático-probatória, providência incabível no âmbito do mandamus.6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 304872 / SP, Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, d.j 26/05/2015, DJe 09/06/2015). Por isso, ante a existência de profissional apto para a realização do exame, ainda que "ad hoc", mister se faz a garantia da segurança social em detrimento da imediata concessão da progressão regimental e a imediata realização do exame por perito nomeado, como se vê da disposição constante do art. 145, § 3º, do CPC, que estabelece a indicação de profissionais quando no local não houver perito oficial, verbis: “Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.(...)§ 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. (Incluído pela Lei nº 7.270, de 1984).” Cabe ao perito, ainda que não oficial, desempenhar fielmente o seu encargo, pois, no cumprimento de seu mister, servirá de auxiliar do juiz na tarefa de esclarecer pontos específicos distantes do conhecimento jurídico do magistrado. Cumpre mencionar, assim, que a disciplina judiciária deve ser observada pelo profissional eleito, consoante prevê o art. 275 do CPP, verbis: “Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. ” Com o fito de reforçar o dever do profissional em atender lealmente a sua nomeação como perito, o Código de Ética da Associação Médica Brasileira, em seu art. 81º, assim dispôs: “Art. 81º- Qualquer médico, no exercício legal de sua profissão, pode ser nomeado perito, para esclarecer a justiça em assuntos de sua competência.” Frise-se que é facultado aos peritos, caso não se sintam seguros para responder os quesitos formulados, por inabilitação técnica, deixar de respondê-los fundamentadamente. Nesse passo, há de se lembrar do juramento de Hipócrates, feito pelos médicos ao receberem o diploma profissional, que merece ser transcrito: “Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares, meu olhos serão cegos, minha língua se calará aos segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens; se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário” ( Hipócrates, 450 a.C.). Por outro lado, deve-se observar que o médico pós-graduado em psiquiatra, nomeado perito, vai dispender de tempo no desempenho no trabalho que foi investido, não só no exame a ser elaborado, com designação, às vezes, de várias sessões, mas na confecção do laudo, entre outros desdobramentos. É de se atentar que, se todas as perícias médicas fossem remuneradas e houvesse a separação de valores para uma remuneração mínima, como já ocorre na Justiça Federal, o quantum fixado a título de honorários médicos, certamente, seria menor, pois o médico perito manteria sua média de ganho, podendo se dedicar exclusivamente à essa atividade. Via de consequência, poderia realizar maior investimento em estudo, o que aceleraria, inclusive, a solução das perícias, trazendo benefícios a todos, o que, infelizmente, não ocorre. Mas, não sendo assim, e por ser dever do Estado dotar profissionais para realizar os exames criminológicos, a fim de garantir dignidade e respeito ao sentenciado, na busca de aferição do preenchimento do requisito subjetivo à sua progressão de regime ou não, as despesas para realização dessa perícia haverão de ser custeadas pelo ente estatal. Para um bom desenvolvimento das atividades periciais, que não deixa de ser uma oneração em seu trabalho particular, em prol da sociedade, é justo que se arbitre os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por exame criminológico (art. 507, §2º, CNGC). Para que seja levada a efeito a nomeação da perita e posterior custeio da perícia a ser realizada, nos termos da decisão proferida no CIA nº 0041887-54.2018.811.0000, determino as seguintes providências: Nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº233 do CNJ e art. 183, parágrafo único da CNGC, intime-se a profissional ora nomeada para que tome ciência do presente ato, a fim de que proceda ao seu cadastramento, conforme disposto na mencionada Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de não processamento do pagamento pelos serviços prestados. Para tanto, o cadastramento deverá ser feito junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na página da Corregedoria Geral de Justiça; O cadastro no referido banco deverá ser comprovado nos autos no prazo mencionado; Após, a perícia deverá ser designada necessariamente, pelo(a) profissional, dentro dos 10 (dez) dias seguintes da intimação do(a) psiquiatra, devendo o(a) perito(a) nomeado(a) apresentar data, hora e local para sua realização. Nos casos de escusa legitima, nos termos do art. 146 do novo Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, o(a) profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 05 (cinco) dias que seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão. Apresentado o laudo pericial, DETERMINO, a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507,§3º, CNGC). De posse da certidão, a profissional perita deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado (art. 507,§4º, CNGC).

Saliento que a perícia deverá ser realizada, preferencialmente, por videoconferência. Havendo impugnação, volvam-me conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Às URGENTÍSSIMAS providências.”

Em consulta a Execução Penal n. 2000107-66.2021.8.11.0042 junto ao Sistema Eletrônico de Execução Penal, consta que foi realizado o exame criminológico

o em 08/05/2025, sendo a paciente progredido

de regime nos seguintes termos que transcrevo:

“Vistos etc. Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, em cumprimento de pena no regime fechado. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 20/11/2024 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à pretensão visada. É o relatório do necessário. Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes ” Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 20/11/2024, preenchendo com isso o critério objetivo . Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o exame psiquiátrico possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.
Fixo as seguintes regras: I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146- B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado. Ante a juntada da guia definitiva de mov. 334.1, cujo teor redimensionou a pena anteriormente imposta à penitente, atualize-se o memorial de pena.”

Diante disso, considerando a determinação acima se encontra cessada a coação ilegal noticiada no presente
writ
.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto
.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025